Tribunal: TJPA
Processo: 0002627-06.2019.8.14.9100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002627-06.2019.8.14.9100

APELANTE: WELLINGTON GOMES DE MATOS

ADVOGADO DATIVO: ALEXANDRE AUGUSTO DE PINHO PIRES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 155, § 1º E 4°, INCISOS I, II E IV C/C ARTIGO 288, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS. ACOLHIMENTO. PROVAS INDICIÁRIAS NÃO CORROBORADAS EM JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Wellington Gomes de Matos,
irresignado com os termos da resp. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Distrital de Monte Dourado da Comarca de Almerim/Pa, que o condenou pelas condutas delitivas dispostas no artigo 155, §§ 1º e 4º, I, II e IV, c/c art. 288, ambos do Código Penal, à pena de 11 (onze) anos e 02 (dois) meses, em regime inicial fechado, mais 390 (trezentos e noventa) dias-multa,
no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do crime. Ainda, fixou a quantia de R$484.000,00 (quatrocentos e oitenta e quatro mil reais) a título de indenização (Num. 7743167 - Págs. 1 a 16).

Nas razões recursais (Num. 7743186 - Págs. 1 a 12), a defesa pugnou pela absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pela reforma da dosimetria e afastamento da condenação ao pagamento de indenização.

As contrarrazões (Num. 7743189 - Págs. 1 a 4) foram pelo improvimento do apelo.

Instada a se pronunciar, como
custos legis
, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (Num. 8914040 - Págs. 1 a 12)

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do apelante, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 7743164 - Págs. 3 a 10):

A materialidade de ambos os delitos
se encontra induvidosamente demonstrada pelos seguintes elementos de convicção: i) inquérito policial; ii) laudo de levantamento de local; iii) autos de apreensão e apresentação de objetos; iv) filmagens da lateral do Banco e Porto das Catraias.

A autoria, da mesma forma, encontra-se demonstrada pelas produzidas no inquérito policial e confirmadas durante a instrução processual, senão vejamos:

A testemunha RODRIGO DE OLIVEIRA BARBOSA (Delegado) afirmou em juízo que no curso da investigação, apurou a prática do furto cometido contra a agência do Banco do Brasil, no distrito de Monte Dourado; que indiciou os investigados e que quanto ao denunciado, no momento do crime não havia o identificado, porém após uma reportagem (colacionada nos autos) reconheceu o ora denunciado como um dos criminosos flagrados pela câmera de segurança do Banco do Brasil; que inclusive a reportagem tratava-se de um furto a agência bancária do Banco do Brasil ocorrido na cidade de Porto de Moz; que após o ocorrido, diligenciou para que ocorresse o depoimento do réu, que foi ouvido em Altamira; que ele confessou em sede de inquérito policial, porém na audiência de instrução e julgamento, negou os fatos a ele imputados; que não sabe individualizar a conduta específica do denunciado; que os outros acusados disseram que Wellington esteve na mesma casa onde o grupo se reuniu após o crime; que reconheceu Wellington pelas características físicas e pelo mesmo modus operandi utilizado no furto ocorrido em Porto de Moz; que no interrogatório ao Delegado de Altamira ele confessou que esteve em Monte Dourado, que esteve com o grupo dos outros denunciados pelo crime; que foi pessoalmente até Santarém fazer o interrogatório dos acusados que estão presos no presídio daquela comarca; que no vídeo da lateral da agência bancária aparece um indivíduo que parece ser o Wellington e outros 3 homens; que no vídeo da catraia aparecem essas mesmas pessoas, com a mesma roupa, atravessando após a prática do crime; que na quebra de sigilo de dados telefônicos aparece um numeral pesquisado, que estava no IAPEN, e era cadastrado no nome de Rafael dos Santos Reis, que trocou mensagens e fez ligações para outros acusados (Danilo e Adriano) logo após o crime; que pelas imagens conseguiram ligar os acusados ao evento.

A testemunha MANOEL CALDEIRA DE LIMA (policial militar) afirmou em juízo que no dia dos fatos, estava no alojamento da polícia militar; que a guarda municipal de Laranjal do Jari/AP foi até o referido alojamento para informar do furto a agência bancária do Banco do Brasil no distrito de Monte Dourado; que não estava ciente de tal fato; que após isso dirigiu-se para a área portuária de Monte Dourado, onde foi informado que haveria um carro que levaria os suspeitos; que ao chegar ao local encontrou o carro e viu quando um suspeito aproximou-se do veículo, após isso, conduziu o suspeito para a delegacia; que soube terem sido presas duas pessoas, dois homens e uma mulher; que não mais soube do ocorrido; que não tem outras informações para acrescentar.

A testemunha LUAN LOPES SANCHES (guarda municipal) afirmou em juízo que na época dos fatos estava fazendo ronda no município de Laranjal do Jari/AP, quando avistou alguns suspeitos com uma sacola em mãos; que ao serem perguntados a respeito do conteúdo da sacola, afirmaram que estavam com o valor de 5 (cinco) mil reais em dinheiro, referente a venda de uma moto; que desconfiou da origem desse dinheiro e que, após questioná-los, os suspeitos confessaram que se tratava de um valor subtraído da agência do Banco do Brasil de Monte Dourado; que foram na mesma residência onde os indivíduos estavam na frente e dentro de um poço estavam dois malotes queimados, e na casa ao lado estava um bloqueador de sinal; que foram informados que a dona da residência saiu com uma bolsa, que depois havia jogado fora; que na bolsa tinha materiais usados para fazer o buraco na agência; que na casa onde abordou os acusados Isaias e Adriano viu outro cidadão; que esse cidadão era baixo, magro e usava boné, mas não é capaz de identifica-lo; que não recorda de ter visto o Wellington no dia dos fatos.

A testemunha HELITON DE CARVALHO TRINDADE (guarda municipal) afirmou em juízo que só pode afirmar sobre o momento em que abordaram as duas pessoas que foram apresentadas na delegacia até o momento da apresentação; que fizeram a abordagem ao Danilo e ao Isaias, e que eles tinham 5 mil reais; que os suspeitos afirmaram ser da venda de uma moto, mas depois confessaram que o dinheiro era pagamento pela participação no arrombamento do banco; que tinham mais pessoas na casa, mas eles (policiais) não viram; que a dona da casa e dois rapazes foram ver com os policiais o que estava acontecendo; que não deu pra reconhecer as pessoas que estavam com a dona da casa, Jacirene; que não reconhece o denunciado Wellington; que o Isaias e o Danilo disseram que tinha outra pessoa, que não sabiam o nome; que iria pegar um carro no lado do Pará (Monte Dourado); que a travessia de veículos encerrava entre 23h e 0h; que disseram que a dona da casa havia jogado uma bolsa fora; que na bolsa tinham materiais para fazer o buraco na parede do banco.

Em que pese a testemunha acima tenha dito que não reconhece o acusado, é plenamente justificável que com o passar do tempo acabe por esquecer detalhes importantes que lembrava tão logo a ocorrência do crime. Digo isso porque, quando foi ouvido em sede policial, logo após, o cometimento do crime, a testemunha afirmou “nas imagens, o primeiro que surge é Izaias

Guedes, o segundo de camisa preta desconhece. Já o terceiro, homem de estatura baixa, camisa de mangas compridas de cor roxa e boné, o declarante reconhece como a mesma pessoa que estava na casa de Jacirene no momento em que Izaias e Danilo foram abordados pela equipe da guarda”. Ou seja, está-se diante de mais um indício que liga o denunciado ao bando visto nas imagens e câmeras de segurança nas imediações da agência arrombada e junto com o bando após o cometimento do crime.

Do conjunto probatório produzido nestes autos, é nítido que o acusado falseia a verdade dos fatos, com uma história fantasiosa e repleta de coincidências inexplicáveis. O denunciado negou em juízo ter participado do furto ao banco do brasil em Monte Dourado, mas confessa que estava na Cidade no dia e horário do crime e que é ele quem aparece nas filmagens do Porto das catraias atravessando com o bando que se associou e se deslocou a esta Cidade, no Estado do Pará, para assaltar a agência bancária. O acusado alega que no dia dos fatos estava em Monte Dourado para encontrar com uma mulher de nome Ângela e que passou a noite toda no bar com ela – frise-se, mesmo bar localizado em frente a agência bancária furtada e onde alguns comparsas da quadrilha permaneceram de espreita, vigiando o Banco enquanto os outros estavam lá dentro -.

No vídeo gravado na lateral da agência é possível ver que os quatro indivíduos vêm dos fundos até a lateral da agência e que o carro fica estacionado na parte de trás do Banco, local soturno e escuro. Também é possível ver que, num determinado momento, o motorista do carro dá um sinal de luz com o farol do veículo, piscando uma vez, quando então os três elementos seguem para os fundos do banco, por onde pularam o muro e iniciaram a execução do crime, momento em que apenas Izaias vai para a frente do Banco sentar no bar e ficar monitorando a movimentação da rua. Todos os demais comparsas, inclusive o denunciado, nesse momento adentraram na agência bancária, por meio de arrombamento.

O acusado aduziu ainda que após se encontrar com essa mulher, retornou para o município de Laranjal do Jari/AP e que na volta encontrou um conhecido, por nome “LOIRO”, que lhe ofereceu carona, inclusive pagando sua passagem no porto das “catraias”. Mais uma vez, fica nítido que a versão contada pelo réu é mentirosa, pois ele aparece em “mais uma coincidência” no Porto das Catraias de Laranjal do Jari, após atravessar de Monte Dourado para lá, juntamente com o bando criminoso que havia acabado de cometer o assalto à agência bancária, tendo tido, inclusive, sua passagem paga pelo comparsa, responsável pelo pagamento da passagem de todos os integrantes do grupo.

Ademais, o próprio acusado confessa que é o indivíduo que aparece na filmagem do Porto das Catraias, sendo que essa mesma pessoa que reconhece como sendo ele, aparece nas filmagens da lateral do Banco do Brasil, com as mesmas roupas, andando com o grupo que adentrou a agência e subtraiu quantia vultuosa em dinheiro.

O acusado se reconhece no vídeo do Porto das Catraias como sendo o baixinho de boné, o mesmo que aparece na filmagem da lateral da agência bancária na hora da invasão.

A palavra dos três policiais prevalece, por certo, sobre a do réu. Com efeito, prestaram aqueles depoimentos consistentes e coesos, não se verificando a presença de qualquer elemento de convicção que abale a credibilidade de seus relatos. Assinale-se que a condição funcional, por si só, não infirma os depoimentos de agentes policiais, sobretudo nos casos como o examinado, em que não se vislumbra, nem de longe, qualquer interesse por parte deles em incriminar os réus de forma deliberada e há indícios concretos que colocam o acusado em toda a cena do crime. Assim, ressoa lógico e razoável que entre a versão que emerge das declarações dos agentes estatais, não debilitadas por qualquer elemento, e a versão que brota unicamente do depoimento interessado do réu, prevaleça a primeira.

Ademais, os comparsas - presos em flagrante e já condenados pela prática dos mesmos crimes que estão sendo imputados nestes autos ao denunciado -, confirmaram a participação dele no crime, não restando a menor dúvida quanto a autoria delitiva.

O comparsa Izaias Guedes Alves, ao ser ouvido pela autoridade policial no presídio de Santarém onde cumpre pena em razão destes fatos, ao se deparar com a fotografia do acusado Wellington Gomes, confirmou sua participação no crime. Aduziu que o comparsa Adriano conduziu o veículo fiat strada de Laranjal do Jari/AP para Monte Dourado/PA até os fundos do Banco, e que estavam no carro o depoente, Wellington e mais dois indivíduos. Afirmou também que Wellington e o indivíduo de camisa azul entraram no Banco, enquanto os demais aguardavam no bar. Que Adriano foi quem trouxe Wellington e os outros dois indivíduos da cidade de Macapá.

O comparsa Adriano de Oliveira Santos também informou à autoridade policial que reconhece Wellington Gomes de Matos como sendo um dos indivíduos que estava na casa de Jacirene trajando camisa vermelha e boné.

(...)

Quanto ao
crime de associação criminosa
, trata-se de delito comum, exigindo a presença de no mínimo três pessoas, tendo como objetividade jurídica a paz pública e de natureza permanente. Na presente hipótese, também todos os elementos que compõem a figura típica encontram-se devidamente demonstradas nos autos, motivo pelo qual merece prosperar a pretensão punitiva em relação a este tipo penal.

Assim, não vislumbrando nos autos qualquer circunstância que exclua a ilicitude dos fatos ou que exclua ou diminua a culpabilidade do denunciado, pois era imputável, possuía plena consciência dos atos delituosos que praticara e era exigível que se comportasse de conformidade com as regras do direito, a procedência da denúncia é medida de rigor.

Data máxima vênia
as fundamentações expostas pelo juízo
a quo
, verifico que assiste razão à defesa quanto ao pleito absolutório.

Embora seja induvidosa a materialidade do delito de furto qualificado - pelos documentos acostados no IPL (entre eles o laudo de exame em local do crime, Num. 7743030 - Págs. 8 a 14), corroborados pelos depoimentos judiciais -, de igual modo não ocorre quanto à autoria delitiva.

Ora, nenhuma das testemunhas ouvidas em juízo presenciaram a prática do crime de furto.

A testemunha Manoel Caldeira de Lima, policial militar, participou da abordagem somente de Adriano Santos e não soube acrescentar nada sobre o ora recorrente.

Os guardas Municipais, Lucas Sanches e Heliton Trindade, que realizaram a abordagem e prisões de Izaías Alves e Danilo dos Santos Filho – os quais estavam na posse de 5 mil reais com lacre do banco do Brasil e confessaram a prática do assalto no banco do Brasil – embora recordem que havia outras pessoas na casa da namorada de Isaías (local onde ocorreu a abordagem e localização de malote queimado) no dia dos fatos, não souberam, em juízo, confirmar se o ora recorrente estava dentre aquelas na referida residência.

O delegado Rodrigo de Oliveira Barbosa, embora relate, em juízo, que os corréus Izaías Alves, Danilo dos Santos Filho e Adriano Santos, extrajudicialmente, confessaram a participação de Welington na empreitada criminosa, após ser identificado por eles, através de fotografia e vídeo do Porto das Catraias, aqueles não foram ouvidos, sob o crivo do contraditório, para ratificar a versão.

Ademais, verifico que Danilo dos Santos Filho e Adriano Santos, nem se quer assinaram suas declarações em delegacia (Num. 7743031 - Págs. 10 a 11)

Outrossim, constato que os reconhecimentos foram realizados 6 meses após os fatos e em desacordo com o art. 226 do CPP, logo inválido

(AgRg no AREsp n. 2.393.857/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 26/9/2023.), (HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/ 5/2021).

O apelante, em juízo, embora confirme que estava na cidade de Monte Dourado no dia dos fatos e se reconheça no vídeo do Porto das Catraias, nega a participação no delito.

Destaco que o fato do réu aparecer no vídeo anexado nas Nums. 7743106 a 7743111, no Porto das Catraias, na qual aparece junto a outras pessoas do bando e tem sua passagem pagam por Izaías, não comprova por si só que estava envolvido no furto.

Nesse contexto, apesar de não poder afirmar, com certeza, que houve a participação apelante na empreitada criminosa ora analisada, de igual modo não se pode aduzir que ele é desprovido de culpa, inocente, sendo necessária a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
ao caso, sucedâneo do princípio constitucional da presunção de inocência, encravado no art. 5º, inciso LVII, da CF.

Acerca do tema, assim dispõe a doutrina:

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.

(Código de processo penal comentado/ Guilherme de Souza Nucci. – 13. Ed. Ver. E ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014, página 796)

Para mais fundamentar:

ABSOLVIÇÃO.
IN DUBIO PRO REO. 1. Verificando que a prova produzida em juízo não foi suficiente para infundir a certeza de que o processado praticou o delito narrado na denúncia, imperiosa a sua absolvição, em observância ao princípio in dubio pro reo, exegese do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 2. Recurso conhecido e provido.

(TJGO, Apelação (CPP e L.E) 0398450-19.2016.8.09.0065, Rel. Des(a). J. PAGANUCCI JR., 1ª Câmara Criminal, julgado em 17/07/2020, DJe de 17/07/2020)

APELAÇÃO CRIME. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. É débil a prova incriminadora indicada, de maneira que não há certeza sobre a dinâmica dos fatos, não havendo prova judicial apta a sustentar a narrativa acusatória. Condenação afrontaria o disposto no art. 155 do CPP. Laborando a dúvida em favor das acusadas, se impõe a absolvição de ambas das imputações feitas na denúncia. RECURSO DEFENSIVO PROVIDO. (Apelação Criminal, Nº 70081336380, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rosaura Marques Borba, Julgado em: 15-08-2019)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, não havendo prova incontestável e estreme de dúvidas para sustentar a condenação, conheço do recurso de apelação e lhe dou provimento para absolver o apelante
Wellington Gomes de Matos
, de ambos os delitos a si imputados, com fulcro no art.386, inciso VII, do CPP.

É o voto.

Expeça-se alvará, se por outro motivo não estiver preso.

Belém, 01/11/2023